Tribunal: TJMT
Processo: 0014952-34.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0014952-34.2007.8.11.0041
EMBARGANTE: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO: CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI, ANTONIO CARLOS LEMANSKI, ADILSON LUIZ LEMANSKI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida da Agrenco do Brasil S.A., de decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária.
Sustenta que a decisão se apresenta omissa e contraditória ao indeferir de plano a benesse perseguida. Realça que em razão da falência decretada, a única maneira de possibilitar o seu acesso à justiça é mediante a concessão da assistência judiciária, já que não tem meios de arcar com quaisquer custos em razão do estado falimentar e a indisponibilidade de bens.
Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e ao final, que seja concedido o benefício da assistência judiciária.
É o relatório.
Decido.
De acordo com a embargante a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária se apresenta omissa e contraditória.
Pois bem. Como consignado na r. decisão embargada, embora não se olvide quanto a previsão da concessão da gratuidade da justiça, para tanto, necessário que a parte demonstre de maneira eficiente a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial, o que não se visualizou.
Realça-se, ademais, que a decisão ora impugnada registrou expressamente que o estado falimentar da recorrente não revela por si só a hipossuficiência capaz de autorizar a concessão do benefício, como, aliás, restou consignado no recurso de Apelação n. 0002940-54.2008.8.11.0040.
Não fosse isso, a toda evidência, “a dificuldade financeira da empresa em falência não é presumível, há de ser comprovada sua real saúde financeira para justificar o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita”.
Nesse contexto, a questão foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.
Impende destacar que a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.
De outra via, os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.
3. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
Intime-se.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7